Tribunal: TJDFT
Processo: 0738268-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Apelação cível. Direito civil Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Plano de saúde. Contrato anterior à lei no 9656/98 não adaptado. Tema 123/stf. Tratamento oncológico. Negativa de cobertura de cirurgia micrográfica de mohs para tratamento de carcinoma espinocelular. Procedimento previsto no rol da ans. Abusividade. Função social do contrato e boa-fé objetiva. Responsabilidade civil. Dano moral configurado. Quantum indenizatório mantido. Recursos conhecidos e desprovidos.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a operadora ré a autorizar a cobertura e promover o custeio do procedimento prescrito à autora, bem como a pagar R$ 5.000,00 a título de reparação moral.
2. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões pela parte apelada, Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, uma vez que as razões do recurso guardam relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
II – Questão em discussão
3. A controvérsia recursal cinge-se à análise de dois pontos principais: (i) se o plano de saúde é legalmente obrigado a custear cirurgia micrográfica de Mohs para tratamento de carcinoma espinocelular e (ii) a possibilidade de majoração do valor fixado a título de reparação moral.
III – Razões de decidir
4. Os planos de saúde administrados por entidades de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), mas estão sujeitos à Lei no 9.656/98 e à regulação da ANS, nos termos do art. 1o, §2o, da referida norma.
5. Embora a Lei no 9.656/98 não retroaja para atingir contratos antigos não adaptados (Tema 123/STF), tal circunstância não autoriza a operadora a negar cobertura para tratamento essencial à preservação da vida e da saúde, sob pena de violação à função social do contrato e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.
6. A negativa de cobertura de cirurgia micrográfica de Mohs, indicada para tratamento de carcinoma espinocelular, configura conduta abusiva, pois o procedimento consta no rol da ANS e não há cláusula contratual que exclua a doença ou impeça o tratamento prescrito pelo médico assistente.
7. A recusa indevida de cobertura em contexto de urgência gera dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado pelo STJ, por agravar a situação de aflição psicológica e angústia do paciente.
8. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 mantido, por atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.
IV – Dispositivo
9. Recursos conhecidos. Preliminar suscitada em sede de contrarrazões pela ré, Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, rejeitada. Desprovidos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421 e 422; CF, art. 5o, XXXVI; Lei 9.656/1998, art. 1o, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1748692, 0760719-18.2022.8.07.0016, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, j. 23/08/2023; Acórdão 2018123, 0705331-73.2025.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, j. 03/07/2025.